Tribunal: TJDFT
Processo: 0750695-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750695-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEILSON FERREIRA NUNES IMPETRANTE: JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS e TAYNARA MIRANDA MOURA em favor de JEILSON FERREIRA NUNES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, que decretou a prisão preventiva do paciente no curso do processo. Relatam que, em 9/9/2024, após discussão com sua companheira, que se negava a entregar o filho a ele, e com a vizinha, que o esfaqueou, o paciente foi conduzido à delegacia pela PMDF, que foi acionada e, devido à medida protetiva em aberto, foi preso em flagrante. Afirmam que B. S. de C. N., apesar das medidas protetivas em vigor, reatou o relacionamento com o paciente e permaneceu convivendo com ele como casal, dependendo dele psicologicamente e financeiramente, pois é usuária de drogas e não possui condições de cuidar sozinha dos quatro filhos menores de 14 anos, frutos da união entre ambos. Explanam que, na audiência de custódia, 11/9/2024, foi concedida liberdade provisória ao paciente, com monitoramento eletrônico; no entanto, o equipamento apresentou problemas, com descarregamento súbito, mesmo realizada a carga, o que levou à troca da tornozeleira em 22/10/2024. Asseveram que, devido ao fato de o paciente estar com os filhos e levá-los e buscá-los na escola, a tornozeleira passou a apitar durante o percurso, ensejando o despacho nos autos do Processo n. 0719166-08.2024.8.07.0020, para que apresentasse as justificativas em cinco dias. Mencionam que nesses autos havia ainda despacho para apresentação da apelação no prazo de dez dias, mas alegam que nenhum expediente foi entregue ao paciente e, assim, não teve conhecimento do ato, sendo cerceado o seu direito de apresentar suas justificativas e sua defesa. Nesse cenário, aduzem que, em 25/10/2024, após buscar os filhos na escola, o paciente foi detido em cumprimento ao mandado de prisão expedido e permaneceu preso após a audiência de custódia realizada em 27/10/2024. Sustentam que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tem conduta íntegra, exerce ocupação lícita, sendo o único técnico responsável na empresa em que trabalha para acompanhar as prestações de serviço, supervisão em canteiro de obras e instrução dos prestadores de serviço vinculado à empresa. Explanam ainda que o paciente tem residência fixa, onde convive com a ofendida e os quatro filhos menores, que contam com 3, 5, 8 e 11 anos de idade, sendo o único responsável financeiro da família e quem assume integralmente os cuidados diários com as crianças, incluindo o transporte até o Colégio L., situado em Vicente Pires. Acrescentam que a ausência do pai no lar está comprometendo a dinâmica familiar e o bem-estar emocional e material das crianças. De outro giro, alegam que a segregação cautelar do paciente é desnecessária, excessiva e injusta, haja vista que ele não representa perigo à integridade física ou psicológica da ofendida, inexistindo nos autos qualquer documento que comprove algum tipo de lesão supostamente sofrida por ela. Salientam que a ofendida expressa claramente o desejo de retirar as medidas ora deferidas e destaca que o requerente é a única pessoa capaz de cuidar dos filhos do casal, reconhecendo a dificuldade em assumir tal responsabilidade, devido à severa limitação decorrente de sua dependência química. Além disso, B. permanece residindo no imóvel pertencente ao paciente e declara que aguarda o retorno do marido para retomar a convivência conjugal e seguir com a vida familiar de forma harmoniosa. Ressaltam que o paciente não possui condenações transitadas em julgado por violência doméstica, o que revela não se tratar de pessoa com histórico de condutas delitivas reiteradas ou inclinadas à prática de violência, e sua postura revela sua boa-fé, pois sempre colaborou com as autoridades, apresentando-se quando intimado, e mantém vínculo laboral estável, demonstrando, assim, comprometimento com a manutenção de uma vida lícita e organizada. Argumentam que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública e nem à persecução penal e permitirá que ele continue desempenhando seu papel de responsável pelo sustento e cuidado da família e, não bastasse, eventual condenação levará ao cumprimento da pena em regime aberto, indicando a desnecessidade da prisão cautelar. Entendem que outras medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas, cessando o constrangimento ilegal que está sendo infligido ao paciente. Ao final, requerem seja concedida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou que sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, as questões ora deduzidas pela defesa para justificar o descumprimento reiterado da zona de inclusão do monitoramento eletrônico, devido a problemas na tornozeleira, não foram deduzidas perante o juízo natural, o que veda o exame direto por este tribunal, sob pena de supressão de instância. Ademais, a via estreita do habeas corpus não permite o contraditório, impossibilitando sejam valoradas tais alegações. O fato é que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia em 11/9/2024, somada à medida protetiva de proibição de aproximação da vítima. E destaca-se que a prisão em flagrante do paciente ocorreu devido ao descumprimento de outras medidas protetivas que foram fixadas em seu desfavor em 15/3/2024, a indicar reiteração delitiva e afronta às decisões judiciais. Há, portanto, prova da materialidade e indícios fortes da autoria delitiva, bem como do periculum libertatis, a tornar válido o decreto de sua prisão preventiva no curso do processo, nos termos do art. 312 do CPP. Quanto à retratação da vítima, nos termos do art. 16 da Lei Maria da Penha e da tese firmada pelo STJ no tema 1.167, essa só será admitida em audiência especialmente designada para esse fim, antes do recebimento da denúncia. E, no caso, a vítima manifestou o interesse em se retratar em petição nos autos, após o recebimento da denúncia. Não bastasse, o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No tocante ao pedido subsidiário, melhor sorte não assiste à defesa, pois, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.), ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 16:29:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator